Tribunal: TJDFT
Processo: 0716290-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS DETERMINADO EM AÇÃO EXECUTIVA DISTINTA. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. “Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Não obstante a impossibilidade, a priori, de a instituição financeira valer-se do bloqueio de valores depositados pelo agravado em títulos de capitalização sob o pretexto de que destinados a quitação de dívidas existentes em desfavor do agravado, o deferimento do arresto previsto no art. 860 do Código de Processo Civil (“arresto no rosto dos autos”) por juízo distinto, em ação executiva de título extrajudicial manejada pela mesma instituição financeira agravante contra o devedor-agravado, impede que aqueles valores que seriam depositados sejam levantados.
3. Recursos conhecidos e providos.